Tribunal: TJDFT
Processo: 0738482-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738482-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DENUZZO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO e THIAGO DE LIMA VEZ VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0731407-76.2021.8.07.0001), ajuizada contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu o pedido de levantamento de quantia depositada com dispensa de caução. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) o art. 521, I, do Código de Processo Civil (CPC) dispensa caução quando o crédito for de natureza alimentar; 2) o art. 23, da Lei 8.906/94, o art. 85, § 14, do CPC, e a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a súmula vinculante 47 de Supremo Tribunal Federal, estabelecem a natureza alimentar dos honorários advocatícios; 3) há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que dispensa a caução nos casos de execução de honorários advocatícios (ID 31163322). Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de caução ou outra garantia para o levantamento do valor exequendo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo não recolhido. Os agravantes foram intimados para comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, diante da ausência de comprovação no ato de interposição do recurso (ID 31253780). Em resposta, apresentaram comprovante de recolhimento relativo a um único preparo (ID 31260669). Dentro desse contexto, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Registre-se que o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na presente hipótese, revela-se caracterizada a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator